Tribunal: STF
Processo: RE 1300351
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal de Uberlândia. Veja-se trecho pertinente do acórdão recorrido:
    “Conforme se observa dos autos, o ato de exoneração foi precedido de instauração de regular procedimento administrativo de avaliação de estágio probatório, nos termos do art. 3º, § 3º da LC 426/2006 c/c Decreto n° 10.461/2006, alterado pelo Decreto n° 11.450/2008, tendo a Comissão de Avaliação indicado no parecer prévio a exoneração em razão de pontos insuficientes para aprovação nos fatores capacidade de iniciativa e eficiência, e o ato de exoneração determinado por autoridade competente praticado com fundamento nas disposições do art. 2º, III, IV e § 4º da Lei Complementar Municipal n° 426/06 c/c art. 2º, III e IV, e art. 7º do Decreto Municipal n°10.461/2006 (f. 391). 
    Observa-se, ainda, do conjunto probatório, que a decisão aplicada ao recorrente, se deu nos estritos termos legais da LC 040/1992, da LC n° 347/2004, da LC n° 426/2006, haja vista comprovação por meio de avaliação de estágio probatório 13/07/2015 (fl. 46) de que o Recorrente apresentou índice de aprovação da ordem de 36% no quesito eficiência e 32% no de iniciativa, ficando abaixo, portanto, dos 60% conforme exigência do art. 7º do Decreto n° 10.641/2006 para sua aprovação, e com oportunidade de ampla defesa, conforme documento de fl. 188/201. 
    A Juízo primeva enfrentou com propriedade todos os argumentos apresentados pelo recorrente, a saber, o de que não foi observado pelo município sua condição de deficiente auditivo e de que não teriam sido adotados pela administração municipal tentativa de melhoria no desempenho de suas funções já que consta dos autos que quando apresentou dificuldades no exercício de suas atribuições, ao longo do estágio, foi submetido a acompanhamento, junto aos membros da comissão, após a primeira e a segunda avaliação, assim agindo a administração em buscar o aprimoramento e sua adaptação ao cargo em que se encontrava sob avaliação. 
    (...)
    Assim, tenho que a sentença não merece qualquer reparo, por comungar com o entendimento da juíza sentenciante de que o ato de exoneração do recorrente se deu de acordo com os ditames da legislação municipal vigente, facultando ao Recorrente o exercício do contraditório e ampla defesa.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 1º, III e 7º, XXXI, da CF. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em que vista que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem de que o procedimento administrativo que antecedeu à exoneração do servidor se deu de forma legal, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e reexame da legislação local, o que não tem lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.6.2016. REPROVAÇÃO DE SERVIDOR. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A controvérsia referente à exoneração de servidor durante o estágio probatório com observância do devido processo legal demanda o exame da fatos e provas, além do reexame da legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 970.455-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Estágio probatório. Exoneração. Nulidade do processo de avaliação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Alegada violação dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF).
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.250.797-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se
          Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator